Tribunal: TJDFT
Processo: 0738202-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM 2024. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO POR APROVAÇÃO TOTAL NO ENEM 2023. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO MESMO EXAME. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo agravante contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu a remição de pena em virtude da aprovação do sentenciado no ENEM 2024, sob o argumento de que já havia homologação anterior de remição pelo mesmo exame em sua edição de 2023.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já foi beneficiado pela remição da pena em razão de aprovação total no ENEM 2023, faz jus à remição da pena pelo estudo em razão da nova aprovação no mesmo exame (ENEM 2024).
III. Razões de decidir:
3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade de remição cumulativa por aprovações no ENEM e ENCCEJA, por se tratar de exames com finalidades, níveis de exigência e fatos geradores distintos, firmou-se compreensão de que não é admissível a cumulação de remição em razão de aprovações em diferentes edições do mesmo exame.
4. A concessão cumulativa de remições por aprovações em edições distintas do mesmo exame (ENEM) representa duplicidade indevida de benefício por um mesmo fato gerador, já que as provas, ainda que ocorram em momentos diversos, avaliam as mesmas áreas de conhecimento e visam à mesma certificação.
5. O reconhecimento da remição por uma nova aprovação no mesmo exame configurara "bis in idem", sendo incabível de acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.